Tribunal: STF
Processo: HC 232187
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabia Cavalcante da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE ENVIDE ESFORÇOS NO SENTIDO DE GARANTIR CELERIDADE NO JULGAMENTO DO FEITO. 



    1. Não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, se considerado o tempo concreto da prisão preventiva da Agravante frente à quantidade abstrata de pena prevista para o ilícito pelo qual foi denunciada (homicídio qualificado), sobretudo quando o Tribunal de origem determinou ao Juízo de primeiro grau a inclusão do feito "na fila de prioridade para julgamento" e, após isso, a Ré foi pronunciada, passando a incidir sobre a hipótese o enunciado da Súmula n. 21/STJ – "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 



    2. Agravo regimental desprovido, com recomendação.



    (RHC 181.678 AgRg – ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte recorrente. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    Quanto a esse tema, o Colegiado de origem apresentou os seguintes esclarecimentos, refutando eventual desídia estatal na condução do feito (fls. 279-280; sem grifos no original):



    [...]



    16. Verifica-se que, desde a impetração do último Habeas Corpus, em favor da paciente, o processo vem caminhando de forma regular. Em todo caso, já se encontra aguardando alegações finais para o prosseguimento do feito. 



    17. A propósito, a despeito do lapso temporal, considerando as particularidades do caso em apreço, entendo que a pretensão do impetrante não merece ser acolhida, uma vez que o lapso temporal para o encaminhamento dos autos ao segundo grau segue em ritmo adequado considerando a complexidade da causa e do rito, não havendo o que se falar em desídia do Judiciário ou em ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    18. Contudo, considerando as peculiaridades da espécie, determino que o caso seja conduzido pelo juízo primevo com celeridade, incluindo-o na fila de prioridade para julgamento. Para além, determino ainda que sejam os autos encaminhados à corregedoria para apurar o retardamento no julgamento do feito, conforme consignado na sessão de julgamento do presente Habeas Corpus. 



    19. Pelo exposto, voto pela DENEGAÇÃO DA ORDEM. Contudo, consoante alhures exposto, determino que o caso seja conduzido pelo juízo primevo com celeridade, incluindo-o na fila de prioridade para julgamento; bem como, que sejam os autos encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça para apurar o retardamento no julgamento do feito."



    [...]



    Com suporte no excerto supratranscrito, entendo plausíveis as razões consignadas pela instância ordinária para afastar a tese de ocorrência de desídia estatal, até porque não é constatável ofensa ao princípio da razoabilidade na formação da culpa, sobretudo se considerado o tempo concreto de prisão preventiva ante a pena abstrata do delito pelo qual a Agravante foi denunciada (na hipótese: art. 121, § 2º, incisos I e III do Código Penal) e as peculiaridades do caso, inclusive, em razão de a Corte estadual já ter tomado providências para garantir celeridade na condução do feito, determinando "que o caso seja conduzido pelo juízo primevo com celeridade, incluindo-o na fila de prioridade para julgamento; bem como, que sejam os autos encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça para apurar o retardamento no julgamento do feito" (fl. 280; sem grifos no original). 



    Aliás, pontuo que, em consulta ao site da Corte estadual, pude constatar que, em 12/05/2023, a Agravante foi pronunciada pelo crime do art. 121, § 2.º, inciso III, do Código Penal, nos autos da Ação Penal em debate (Ação Penal n. 0726549-74.2020.8.02.0001), tendo sido mantida a sua prisão preventiva. 



    Assim, incide na hipótese o enunciado da Súmula n. 21/STJ – "'Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.' (SÚMULA 21, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 06/12/1990, DJ 11/12/1990, p. 14873)" – não havendo mais de se falar em excesso de prazo para a formação da culpa.



    [...]



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Contudo, DETERMINO a remessa de cópia da presente decisão ao Juízo de primeiro grau da Ação Penal n. 0726549- 74.2020.8.02.0001, com recomendação de que envide esforços a fim de garantir mais celeridade ao processamento do feito, considerando a duração da custódia cautelar em debate.



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar, especialmente em virtude da pronúncia realizada em 12/05/2023, da interposição de recurso em sentido estrito pela defesa (pendente de inclusão em pauta para julgamento), bem como da determinação de celeridade feita pelas instâncias antecedentes.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente